Tribunal: STF
Processo: RE 1553612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE QUOTAS DE EMPRESA LOCALIZADA NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 



    Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, declarando a inexistência de obrigação de recolhimento de ITCMD sobre a transmissão de quotas de empresa situada no exterior, especificamente nas Ilhas Britânicas. O Estado de São Paulo sustenta que, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, estaria autorizado a cobrar o tributo, mesmo sem a edição de Lei Complementar. 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023 autoriza a cobrança do ITCMD sobre bens no exterior sem a edição de Lei Complementar; (ii) estabelecer se a legislação estadual pode exigir o tributo em face da inconstitucionalidade declarada da Lei Estadual nº 10.705/2000, art. 4º, II, ‘b’. 



    O STF, no julgamento do Tema 825, firmou o entendimento de que a exigência do ITCMD sobre bens localizados no exterior depende de prévia edição de Lei Complementar Federal, conforme o art. 155, § 1º, III, da CF. 



    A Emenda Constitucional nº 132/2023 alterou o § 3º do art. 155 da CF, permitindo a cobrança do ITCMD sobre bens no exterior, mas não dispensa a necessidade de Lei Complementar para regulamentação da matéria. 



    Enquanto não houver a devida regulamentação por Lei Complementar, a cobrança do ITCMD sobre bens localizados no exterior carece de amparo legal.



    RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do § 1º do art. 155 da Constituição da República e o art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023.



    Argumenta que “a tese jurídica do Tema 825 da Repercussão Geral, que condicionada a validade/constitucionalidade do ITCMD à existência de lei complementar nacional, não se aplica às hipóteses do inciso II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal, hipótese esta em que se enquadra o contexto fático deste processo” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Afirma que “a ausência de prova de elemento de conexão com o exterior (doadora não-residente no Brasil ao tempo da transmissão gratuita) faz incidir a aplicação não do inciso III, mas do inciso II do § 1º do art. 153 da Constituição Federal, de modo que desponta constitucional a incidência do ITCMD no caso em questão” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Assinala que, “de acordo com o art. 16 da EC 132/2023, enquanto não for editada a lei complementar nacional, nas hipóteses em que o doador/de cujus tiver domicílio ou residência no exterior, o ITCMD caberá ao Estado onde tiver domicílio o donatário/sucessor/legatário ou ao Distrito Federal” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, tendo em vista que o caso possui perfeito distinguishing do Tema 825, além da superação legislativa pelo art.16 da EC 132/2023, com vistas à substituição do acórdão e denegação da ordem” (fl. 10, e-doc. 18).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “No presente caso, busca-se discutir a incidência do ITCMD sobre a transmissão de quotas de uma empresa localizada no exterior, nas Ilhas Britânicas, em razão da abertura de sucessão no Brasil.



    Antes da Emenda Constitucional 132/2023, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 825, decidiu que os Estados não possuíam competência para exigir o ITCMD sobre bens localizados fora do território nacional sem a prévia edição de uma lei complementar federal, conforme o disposto no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. Esse entendimento visava garantir segurança jurídica e evitar conflitos entre a competência tributária dos Estados e normas internacionais, especialmente em relação a bens situados fora do Brasil.



    A Emenda Constitucional 132/2023, promulgada posteriormente, alterou o § 3º do art. 155 da Constituição Federal, permitindo que os Estados instituam o ITCMD sobre a transmissão de bens situados no exterior. Tal mudança foi importante para resolver uma lacuna constitucional e atender às demandas de regulamentação tributária internacional.



    Todavia, apesar dessa alteração, permanece o entendimento de que, para que os Estados possam efetivamente cobrar o ITCMD sobre bens no exterior, ainda é necessária a edição de uma lei complementar. A EC 132/2023 autorizou essa cobrança, mas não dispensa a exigência de uma lei complementar, pois a competência atribuída pela emenda depende de uma normatização específica para regulamentar as questões relacionadas ao âmbito internacional. Até que essa lei seja promulgada, a cobrança do ITCMD sobre bens localizados no exterior, como as quotas da empresa nas Ilhas Britânicas, continua sem amparo legal.



          Todavia, apesar dessa alteração, permanece o entendimento de que, para que os Estados possam efetivamente cobrar o ITCMD sobre bens no exterior, ainda é necessária a edição de uma lei complementar. A EC 132/2023 autorizou essa cobrança, mas não dispensa a exigência de uma lei complementar, pois a competência atribuída pela emenda depende de uma normatização específica para regulamentar as questões relacionadas ao âmbito internacional. Até que essa lei seja promulgada, a cobrança do ITCMD sobre bens localizados no exterior, como as quotas da empresa nas Ilhas Britânicas, continua sem amparo legal.



    Por fim, válido mencionar que o artigo 4º, II, ‘b’, da Lei Estadual nº 10.705/2000, foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, por entender que não poderia o legislador estadual sobrepor-se ao federal e regular a matéria, criando tratamento tributário diverso entre as unidades federativas, nos seguintes termos: (...)



    Noutros dizeres, ficou assentado que, inexistindo no ordenamento jurídico norma nacional a regular a matéria, não pode a legislação paulista, sem as balizas de Lei Complementar, exigir mencionado tributo, uma vez que os Estados não dispõem de competência tributária para suprir ausência de Lei Complementar exigida pela Constituição Federal, bem como para evitar uma possível bitributação” (fls. 4-6, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825).  O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos –, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente” (Plenário, DJe 20.4.2021).



    Há que ser aplicado o Tema 825 da repercussão geral à controvérsia em exame. É necessária, nos termos da al. a do inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República, a edição de lei complementar federal disciplinando as normais gerais para a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, quando envolver doador residente ou domiciliado no exterior e os bens doados estiverem localizados em território brasileiro.  



    Esse é o entendimento prevalecente na jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, inclusive, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, quando assim decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.445.466-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir do julgamento do Tema 825 da repercussão geral. 



    5. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, em relação às alegações do recorrente, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 10.705/2000) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1º, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.413.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.240-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. FATO GERADOR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora